Tribunal: STF
Processo: HC 62414
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
QUEIXA-CRIME POR INFRAÇÃO PREVISTA NA LEI DE IMPRENSA.
A PROVA DO CONSENTIMENTO DO ENTREVISTADO NÃO É CONDIÇÃO DE
LEGITIMIDADE PASSIVA E /DEPENDE/, TAL COMO A EXATIDÃO DAS
DECLARAÇÕES, DA PROVA COLHIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL.
ADITAMENTO ANTERIOR A CITAÇÃO NÃO CONSTITUI RAZÃO DE PREJUIZO DA
DEFESA.
REPRESENTAÇÃO PARA FINS ELEITORAIS, DE CONTEUDO E EXTENSAO DIVERSOS
DAS DECLARAÇÕES, NÃO CONSTITUI MOTIVO DE INDENIDADE, NEM CAUSA
DE EXCLUSAO DA ANTIJURIDICIDADE (LEI 5.250-67, ART-27, IV).
DOLO OU 'ANIMUS DIFFAMANDI', INSUSCEPTIVEL DE JUSTIFICAR O
TRANCAMENTO, DESDE LOGO, POR JUSTA CAUSA.